Tribunal: STF
Processo: AC 1693
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: Ação Cautelar. 2. Efeito suspensivo a recurso
   extraordinário em que se discute a inconstitucionalidade do § 1º
   do art. 30 da Lei no 7.730/1989 e do art. 30 da 7.799/1989. 3.
   Questão que está sob o crivo desta Corte no julgamento do RE
   208.526/RS. 4. Decisão monocrática concessiva da liminar.
   Referendum da Turma. 5. Existência de plausibilidade jurídica da
   pretensão e ocorrência do periculum in mora. 6. Decisão liminar
   referendada para conceder efeito suspensivo ao recurso